Tribunal: TJBA
Processo: 8044078-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044078-56.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CARLA ANDRADE ARAUJO Advogado(s): CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL CONCLUDENTE. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE SEQUELAS OU REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE. AUTORA REABILITADA. DOCUMENTOS PARTICULARES INCAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO JUDICIAL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. HONORÁRIOS A SEREM FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA, COM INTEGRAÇÃO DE OFÍCIO. Apelação interposta em demanda acidentária em que se discute o restabelecimento de benefício por incapacidade temporária e a possibilidade de concessão de auxílio-acidente ou de nova reabilitação profissional. Verifica-se se há incapacidade atual, bem como eventual sequela ou redução permanente da capacidade laboral que justifique o auxílio-acidente, além da pertinência de nova reabilitação profissional. A perícia judicial concluiu pela inexistência de limitação ortopédica, em consonância com avaliação realizada em processo anterior, afastando sequela ou redução permanente da capacidade laboral. Constatou-se incapacidade exclusivamente psiquiátrica, total e temporária, sem caráter definitivo, motivo pelo qual é devido o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária. Os documentos particulares não infirmam o laudo judicial por serem unilaterais e baseados em relatos ou produzidos antes da cessação administrativa do benefício. Tratando-se de sentença ilíquida e havendo condenação da Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação. Recurso desprovido. Sentença mantida, com integração de ofício quanto à fixação dos honorários advocatícios em liquidação. Lei nº 8.213/91, arts. 19, 59 e 86; Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II; TJBA, Apelação nº 0151293-87.2009.8.05.0001, Rel. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 06.12.2022; TJBA, Apelação nº 0503604-87.2016.8.05.0113, Rel. Lícia de Castro Laranjeira Carvalho, j. 26.04.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8044078-56.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante CARLA ANDRADE ARAUJO e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,